Tribunal: TJMT
Processo: 1037423-23.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037423-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA REIS - CPF: 047.217.333-21 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO BRITO DA SILVA - CPF: 052.475.071-85 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente com arrimo em supostos fatos novos. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à conta de seu envolvimento com o crime de homicídio qualificado, com arrimo em tese de fato superveniente capaz de infirmar o posicionamento outrora esposado por esta eg. Corte de Justiça que, em ocasião pretérita, ratificou o decreto segregatício.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se o suposto fato novo colacionado pelo d. impetrante é suficiente para ensejar a reanálise da legalidade e proporcionalidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de prisão preventiva cuja idoneidade já foi apreciada por esta eg. Corte de Justiça, oportunidade em que se ratificou, à unanimidade, o decreto segregatício vergastado, a arguição de superveniência de fatos novos deve estar calcada em elementos aptos a justificar, fundamentadamente, a revisão do entendimento anteriormente externado, sob pena de se tratar de mera reiteração de pedidos, atentatória à autoridade da coisa julgada.

4.
In casu
, a insurgência defensiva se pauta no fato de que a ex-esposa do paciente, conforme informações obtidas nos autos originários, se mudou para outro Estado da Federação, o que, na intelecção do impetrante, teria o condão de desconstituir os fundamentos outrora empregados para a imposição da medida cautelar mais gravosa.

5. Nesse cenário, deve ser reiterado o entendimento de que há suficientes elementos informativos nos autos a corroborar a constatação de
periculum libertatis
na hipótese, dada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cuja constrição cautelar se encontra devidamente fundamentada nos autos originários, já tendo sido ratificada por esta eg. Corte de Justiça, ao que se soma ainda a permanência do risco de fuga.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de homicídio qualificado, à míngua de fatos novos aptos a justificar a modificação do entendimento outrora adotado por esta eg. Corte de Justiça e já albergado pelo manto da coisa julgada, a obstar a almejada revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
N.
1037423-23.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE:

Dr. MARCIO GOMES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

ANTÔNIO SILVA REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1002769-43.2025.8.11.0086 (PJe), em que denunciado por seu suposto envolvimento com o crime tipificado pelo
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
, levado a efeito no dia
05/05/2025
em face da vítima
Romário Brito da Silva
, e em decorrência do qual o beneficiário deste
writ
teve a custódia cautelar decretada pelo d. juízo
a quo
em
13/05/2025
.

Em síntese, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o viés da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva, a qual teria sido decretada
à míngua de seus pressupostos e requisitos legais
, ostentando o paciente, em sentido contrário,
predicados pessoais favoráveis
que lhe credenciariam, na intelecção defensiva, o direito de
responder ao processo em liberdade
.

Nesse ponto, em vista do anterior
trânsito em julgado
de impetração pretérita (
Habeas Corpus
n. 1016153-40.2025.8.11.0000), no bojo da qual esta c. Câmara Criminal, à unanimidade,
denegou a ordem
, ratificando, portanto, os fundamentos lançados pelo d. juízo singular para justificar a prisão, o d. causídico suscita a ocorrência de
fato novo
capaz de justificar a
modificação de tal entendimento
, consistente na circunstância de a ex-esposa do paciente
ter mudado para outro Estado da Federação
, de modo que a restituição da liberdade a ANTÔNIO não lhe ofereceria qualquer risco.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante almeja ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 324415884 e ss.).

Distribuídos os autos pelo critério da prevenção (ID 324435397), e
à míngua de pedido liminar
, foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora (ID 325063899), que as prestou sob o ID 327506918.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem exame do mérito
, dada a existência de coisa julgada acerca da matéria, e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 322706891).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela
inadmissão do
writ
, dada a existência de coisa julgada acerca da matéria, tenho que, em razão da alardeada superveniência de
fato novo
, uma vez presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e identificadas as condições da ação,
a ação de
habeas corpus
há de ser submetida a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1002597-04.2025.8.11.0086, a d. autoridade policial representou pela
prisão temporária
de
ANTÔNIO SILVA REIS
, à conta de seu suposto envolvimento com a
tentativa de homicídio
que teve como vítima
Romário Brito da Silva
, ocorrida em 05 de maio de 2025.

Deferida a representação, se comunicou o
cumprimento
do mandado de prisão em
13 de maio de 2025
(autos n. 1002617-92.2025.8.11.0086).

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1002769-43.2025.8.11.0086 (PJe), em vista do falecimento da vítima que, hospitalizada, não resistiu à severidade dos ferimentos, indo a óbito em

23 de maio de 2025,
ANTÔNIO SILVA REIS
foi
denunciado
pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 05 de maio de 2025, por volta da 00h30min, na Rua dos Cedros, n. 2904-W, bairro Primavera II, no Município de Nova Mutum/MT,
ANTÔNIO SILVA REIS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de inequívoco
animus necandi
, por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
matou
Romário Brito da Silva
.

Narra o
parquet
que, na data,
ANTÔNIO
estava seguindo a vítima ou aguardando que ela chegasse à sua residência, e, quando
Romário
entrou em casa por volta da meia-noite, notou que havia ocorrido uma queda de energia no local. Quando saiu para recolher sua motocicleta, foi então surpreendido pelo paciente, que, de inopino, o atacou com vários golpes de faca, no intento de lhe provocar a morte.
Romário
conseguiu desvencilhar-se do ataque, caindo ao solo e, posteriormente, sendo socorrido por terceiros.

Investigações apuraram que, cerca de um mês antes,
ANTÔNIO
havia ameaçado
Romário
, apresentando-se ao ofendido como o marido de
Jaqueline de Abreu
, com quem
Romário
vinha mantendo um relacionamento amoroso.

A vítima foi submetida a procedimento cirúrgico; todavia, não resistiu aos ferimentos e faleceu dias depois, em 23/05/2025. Conforme o Órgão Ministerial, se trataria de homicídio qualificado por
motivo torpe
, dadas as circunstâncias do relacionamento de
Romário
com
Jaqueline
, e pelo
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, que, no escuro, foi atacado de surpresa pelo paciente, armado com uma faca.

À conta desses fatos,
ANTÔNIO
se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
13 de maio de 2025
,

Nessa conjuntura, relembro que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1016153-40.2025.8.11.0000, impetrado em prol do paciente, com arrimo no mesmo substrato fático, esta c. Câmara Criminal examinou o decreto segregatício e, à unanimidade,
ratificou a prisão preventiva imposta ao paciente
, em sessão de julgamento realizada em
16/06/2025
, restando o acórdão assim ementado,
in verbis
:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída do modus operandi empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado, tratando-se, ainda, de paciente que ameaçou direta e violentamente sua companheira, testemunha de notória importância para o deslinde do caso, a denotar também a imprescindibilidade da segregação para a conveniência da instrução criminal e o adequado deslinde da ação penal já ajuizada
.

5.
A contemporaneidade exigida para a prisão cautelar se refere aos fundamentos que a justificam, não sendo imprescindível que o delito seja recente, desde que presentes indícios atuais de periculosidade do agente
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime de homicídio qualificado, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco à lisura da instrução criminal, não sendo suficientes para elidi-la eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente
.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.”
— Destaquei.

O acórdão
transitou em julgado
na data de
08/07/2025
.

Posteriormente, o d. impetrante promoveu a distribuição do
Habeas Corpus
n. 1024027-76.2025.8.11.0000, novamente com vistas à restituição da liberdade do paciente, oportunidade em que este i. órgão fracionário, em sessão ordinária de julgamento realizada em
13/08/2025
, à unanimidade,
julgou extinto o
writ
sem análise do mérito
, em razão da existência de
coisa julgada
acerca da matéria.

Por clareza, reproduzo o acórdão, conforme ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente recolhido preventivamente ao cárcere à conta da suposta prática do delito de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o paciente faz jus à revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de providências acautelatórias mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do paciente, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedidos inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

4. Habeas corpus extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento: “Não se admite a rediscussão de tese já apreciada em acórdão transitado em julgado, quando não demonstrada a presença de fato novo capaz de infirmar o posicionamento adotado outrora.”
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
02/09/2025
.

Nesse cenário, pretendendo o d. impetrante a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, evidente que se cuida de almejada
revisão

do entendimento exarado por esta c. Câmara Criminal, que, ao apreciar o caso em oportunidade anterior, concluiu pela
imprescindibilidade da prisão preventiva
e a
insuficiência das medidas cautelares alternativas
previstas pelo art. 319 do CPP.

Via de consequência, cuida-se de pretensão que comporta análise tão somente no que concerne aos suscitados
fatos novos

trazidos pelo d. causídico; ou seja, que comporta apreciação apenas na medida em que
constatada
, com efeito, a superveniência de
novos elementos de prova
capazes de, em tese,
ensejar a modificação do entendimento
anteriormente externado pelo Colegiado, o qual se encontra, como visto,
albergado pela autoridade da coisa julgada
.

Nessa linha, sublinho, por oportuno, que
não é qualquer fato superveniente à apreciação do
writ

que possui o condão de caracterizar
fato novo apto a ensejar a pleiteada revisão
, devendo ser
demonstrada concretamente

a
modificação do cenário fático-processual
e, via de consequência, a
superveniente ausência
dos requisitos da prisão preventiva, a fim de que se
justifique
a reapreciação da matéria.

Fixadas essas premissas, passo a analisar o mérito do
writ
.

Em apertada síntese, sustenta o d. impetrante que, em vista da informação de que a ex-esposa do paciente teria
se mudado para outro Estado da Federação
, tal fato teria
repercussão direta
sobre a imprescindibilidade da prisão preventiva de ANTÔNIO, cujos fundamentos teriam sido
desconstituídos
com essa alteração de domicílio, tornando de rigor a
restituição de sua liberdade
.

A despeito do inconformismo defensivo, entendo que tal circunstância
não tem o condão de afastar os fundamentos outrora empregados para a segregação cautelar de ANTÔNIO
.

Isso porque a decisão combatida, ao manter a prisão preventiva, consignou que esta se reveste de
idônea e específica fundamentação
, conforme exige o
art. 93, IX, da Constituição Federal
, uma vez que bem aponta a permanência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Por clareza, reproduzo o trecho pertinente do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Em detida análise do feito, tenho que
o pedido de liberdade, mais uma vez, não merece acolhimento
.

Isto porque,
os requisitos e pressupostos da prisão preventiva foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação.

Aliás,
a única situação nova constante nos autos são as provas colhidas em sede de instrução processual, bem como a conclusão da extração de dados do seu aparelho celular
, que assim constou:

“A análise técnica do conteúdo extraído do aparelho celular pertencente ao investigado ANTÔNIO SILVA REIS revelou
um conjunto consistente de elementos que apontam sua autoria na prática do homicídio qualificado que vitimou Romário Brito da Silva, fato ocorrido em 05/05/2025, em Nova Mutum/MT
. Os dados obtidos – principalmente as conversas mantidas com sua ex-companheira, Jaqueline Conceição Abreu, via aplicativo WhatsApp – evidenciam
um quadro de premeditação, sustentado por atitudes repetidas de perseguição, vigilância e ameaças constantes, confirmadas ainda por provas testemunhais (depoimentos de Jaqueline e do próprio Romário, quando ainda vivo no hospital) e por ações posteriores ao fato (como a exclusão de mensagens e áudios comprometedores)
. Aponta-se, a seguir, os principais indícios materiais e comportamentais extraídos da análise digital que sustentam a autoria do crime: 1.
Perseguição e vigilância à vítima antes do crime
, com registros de fotos e vídeos enviados por Antônio a Jaqueline, nos quais ele afirma estar “de tocaia” em frente ao imóvel que supostamente seria de Romário; 2.
Condutas preparatórias no local do crime
, como o desligamento de energia elétrica e esvaziamento de pneu, sugerindo ações voltadas à facilitação do ataque; 3.
Mensagens ameaçadoras e de ódio
, com expressões como “isso vai sair caro pra você”, “você merece sofrer muito”, além de insultos e acusações de traição; 4.
Proximidade temporal entre os áudios hostis e o atentado
, denotando um estado de motivação emocional aguda e dirigida à vítima; 5.
Supressão deliberada de evidências digitais (áudios e imagens apagadas), indicando intenção de ocultar a prova da premeditação e da confissão indireta do homicídio
; 6.
Confissão informal à Jaqueline
, posteriormente confirmada por ela em depoimento, onde Antônio teria declarado ter feito o “serviço prometido com Romário”, ameaçando-a para que não revelasse; 7.
Busca ativa por notícias do crime em sites locais após o atentado
, evidenciando monitoramento das consequências de sua ação; 8.
Declaração recuperada por ferramenta Cellebrite, na qual Antônio expressa: “você sabe mais do que ninguém que eu não vou acompanhar meu filho crescer”, sugerindo reconhecimento das consequências legais do homicídio praticado
. Todos esses elementos convergem para o entendimento técnico de que
o crime não se tratou de uma ação impulsiva, mas sim resultado de um planejamento motivado por ciúmes, ressentimento e desejo de vingança, materializado por meio de atos preparatórios, declarações antecipatórias e efetiva execução violenta com arma branca
. [...].”

Ademais,
o fato de a ex-esposa do acusado ter se mudado para outro Estado da Federação em nada altera os fundamentos que embasaram o decreto prisional, o qual se mantém necessário para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos
.

Trata-se de
homicídio qualificado, delito de extrema gravidade, com indícios de premeditação, conforme demonstram os relatos da vítima e das testemunhas, que afirmaram que o réu vinha proferindo ameaças reiteradas há meses, desde que tomou conhecimento do relacionamento extraconjugal mantido por sua ex-companheira
.

[...]
A manutenção da prisão também se revela indispensável para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, durante as buscas realizadas em sua residência, na ocasião de sua prisão por delitos relacionados à violência doméstica e familiar, autorizadas por sua própria esposa, constatou-se que o acusado mantinha uma mala pronta para fuga, oculta no quintal, o que evidencia inequívoco propósito de evadir-se da comarca, reforçando o risco concreto de frustração da persecução penal
.

Com efeito, tenho que
a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
, ainda valendo salientar que, recentemente, pedido idêntico formulado pela defesa foi indeferido pelo E.TJMT, nos autos do habeas corpus n. 1016153- 40.2025.8.11.0000 [...].

[...] Por todo o exposto,
seja pelos fundamentos constantes na decisão que decretou sua prisão, seja pelos elementos delineados pelo TJMT, tenho que a medida excepcional encontra-se em estrita observância às disposições legais, somente podendo ser revogada se desaparecem os motivos que a ensejaram, o que não vislumbro no caso em apreço
.

[...] Isto posto, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa e MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado”.

(ID 324415887). — Destaquei.

Relembro, nesse ponto, consoante já assentado por esta c. Câmara Criminal, o
modus operandi
da conduta, tal como delineado nos autos, aparentemente evidencia
extrema gravidade e premeditação
, porquanto se cuida de
homicídio duplamente qualificado
[por
motivo torpe
e pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
], o qual teria sido premeditado pelo paciente que, inconformado com o relacionamento extraconjugal mantido entre a vítima e sua esposa, armou uma emboscada para
Romário
na residência deste, ao em tese desligar o padrão de energia e, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, desferir contra ela diversos golpes de faca na região do tórax e no abdômen, os quais foram a causa suficiente da morte de
Romário
; vindo
ANTÔNIO
, logo em seguida, a se vangloriar do ocorrido a
Jaqueline
,
bem como a ameaçá-la, tomando ainda
precauções para uma eventual fuga da justiça
, ao que se vê da mala previamente escondida no quintal de sua casa.

Tais circunstâncias, que
extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal
,
justificam
a custódia para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa.

Trata-se de conjuntura em que o fato novo trazido pelo d. impetrante — a mudança de
Jaqueline
para outro Estado da Federação —, consoante bem apontado pelo d. juízo singular,
não possui o condão de desconstituir os demais fundamentos da prisão provisória
, que,
a um
, não se sustenta unicamente na conveniência da instrução criminal, e,
a dois
, encontra pleno respaldo, pelo contrário, na aparente periculosidade social do paciente, aferida pelo
modus operandi
empregado para a consecução do crime e pelo patente risco de fuga.

Via de consequência, já demonstrada a
imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente
, e não sendo as novas arguições defensivas suficientes para
ensejar a desconstituição do entendimento anteriormente externado
, forçosa a conclusão de que a insurgência não encontra amparo em elementos concretos capazes de elidir o entendimento já esposado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que se encontra
idoneamente fundamentada a decretação e a manutenção da prisão cautelar
, a atrair a conclusão de inocuidade das
restrições menos severas para o resguardo da ordem pública.

Nesses termos, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as arguições deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTÔNIO SILVA REIS
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025